Tribunal: TJBA
Processo: 8002036-62.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002036-62.2019.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LINDOIA NOGUEIRA DOS SANTOS XAVIER Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. ART. 485, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito o feito, sob a alegação de abandono por parte da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência. 4. Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002036-62.2019.8.05.0044, sendo apelante Lindoia Nogueira dos Santos Xavier e apelado Município de Candeias. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça